Tribunal: TJSP
Processo: 1006748-54.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Fornecimento de energia elétrica – Débito oriundo de suposta contratação de serviço pela autora – Não comprovação pela ré – Ônus probatório era da ré – Art. 373, II, do CPC/2015 - Débito inexistente – Cobrança indevida – Contratação fraudulenta realizada em nome da autora – Anotação irregular do nome da suposta consumidora em cadastro de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO e RESPONSABILIDADE CIVIL – Fornecimento de energia elétrica – Débito oriundo de suposta contratação de serviço pela autora – Não comprovação pela ré – Ônus probatório era da ré – Art. 373, II, do CPC/2015 - Débito inexistente – Cobrança indevida – Contratação fraudulenta realizada em nome da autora – Anotação irregular do nome da suposta consumidora em cadastro de inadimplentes - Inadmissibilidade – Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" – Pretensão da ré de redução e da autora de majoração da indenização fixada em R$ 10.000,00 – Valor insuficiente – Majoração para R$ 46.850,00 – Inadmissibilidade – Pretensão exagerada - Indenização majorada para R$ 20.000,00 - Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Juros de mora de 1% ao mês incidem conforme o previsto na sentença – Honorários advocatícios - Com a majoração do valor indenizatório a verba honorária (de 15% sobre o valor da condenação) foi também aumentada – Sentença parcialmente reformada.
Recurso da ré desprovido e recurso da autora provido em parte.